Tribunal: TJMT
Processo: 1004534-24.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004534-24.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JEFFERSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 474.394.321-34 (APELANTE), JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA - CPF: 031.039.321-38 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DE SOUSA MATOS - CPF: 729.901.121-20 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0002-02 (APELADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE: JEFFERSON PEREIRA DE SOUZA

APELADO: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Jefferson Pereira de Souza contra sentença que julgou extinta a ação anulatória de contrato por vícios redibitórios, em razão de coisa julgada material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ação anulatória de contrato por vícios redibitórios ajuizada pelo apelante deve ser extinta por ofensa à coisa julgada material, considerando a existência de sentença transitada em julgado em ação anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Na origem, trata-se de ação anulatória de contrato por vícios redibitórios, consubstanciada na alegação de adulteração do
hodômetro
do veículo adquirido pelo apelante.

O juízo de primeiro grau julgou extinta a ação por reconhecer a coisa julgada material, uma vez que o apelante já havia ajuizado ação anterior sobre o mesmo fato, com sentença transitada em julgado.

O apelante argumenta que a ação anterior tratou de questões contratuais distintas e que o vício redibitório é um fato superveniente.

Contudo, ao comparar as iniciais das ações, verifica-se que ambas tratam do mesmo objeto jurídico e dos mesmos fatos, configurando a coisa julgada material.

A norma processual proíbe a rediscussão de questão já decidida no mesmo processo, sob o fundamento de preclusão (art. 507 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É vedada a rediscussão de matéria já decidida em ação anterior, com sentença transitada em julgado, sob pena de afronta à coisa julgada
material.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 507.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
REsp.
1922430 MT 2021/0043511-2, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 21.08.2023; STJ,
AgInt
no
REsp.
1922430 MT 2021/0043511-2, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 21.08.2023; N.U 1020544-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 12.06.2024; N.U 1001494-54.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel.
Serly
Marcondes Alves, j. 25.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso d
e Apelação Cível interposto por

JEFFERSON PEREIRA DE SOUZA
contra sen
tença proferida pelo Juízo da

7
ª Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
da Ação
Anulatória de Contrato por Vícios Redibitórios

n.
1004534-24.2024.8.11.0041
,

ajuizada
em desfavor da

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
,
julgou
extinta a ação por ofensa a coisa julgada material sob a sentença transitada em julgado proferida na ação n.
1016820-91.2023.8.11.0001
.

O
Apelante, em suas razões de recurso, afirma
que houve
equívoco na análise do juízo
primero
tendo em vista que a ação n.
1016820-91.2023.8.11.0001
tratou unicamente sobre questões contratuais, enquanto nesta ação se trata especificamente sobre o vício redibitório encontrado no
hodômetro
do veículo.

Assevera que não há que se falar em coisa julgada, porquanto aquela ação não menciona sobre vício redibitório aqui tratado, até porque se trata de um fato superveniente, bem como por ter sido extinta pelo reconhecimento de decadência.

Desse modo,
pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
anulando
a sentença atacada
e
determinando o retorno dos autos para
a reabertura da instrução
processual
. (ID.
248518667
)

A parte Apelada apresentou contrarrazões em ID.
248518669

pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: JEFFERSON PEREIRA DE SOUZA

APELADO: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso d
e Apelação Cível interposto por

JEFFERSON PEREIRA DE SOUZA
contra sen
tença proferida pelo Juízo da 7
ª Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
da Ação Anulatória de Contrato por Vícios Redibitórios
n.
1004534-24.2024.8.11.0041
,

ajuizada em desfavor da
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
,
julgou extinta a ação por ofensa a coisa julgada material sob a sentença transitada em julgado proferida na ação n.
1016820-91.2023.8.11.0001
.

O Apelante, em suma, a
firma
que não há que se falar em coisa julgada, uma vez que na ação de n.
1016820-91.2023.8.11.0001
, não se tratou sobre o vício redibitório tratado nesta ação, especialmente por se tratar de um fato superveniente.

Pois bem.

Na origem, trata-se de uma ação de
anulatória de contrato por vícios redibitórios consulado com perdas e danos morais e materiais

ajuizada
por

JEFFERSON PEREIRA DE SOUZA

em desfavor
da
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
, consubstanciado em uma celebração contratual de
compra e venda de um veículo.

Na exordial, relata que
em 02/09/2021
adquiriu um veículo
seminovo com um valor de entrada de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) e 60 (sessenta) parcelas de R$ 1.053,29 (mil e cinquenta e três reais e vinte e nove centavos).

Declara que o veículo se apresentava com 29.480 (vinte e nove mil quatrocentos e oitenta) km rodados na data da compra, todavia, após a remessa do veículo para a oficina da própria concessionária, o veículo passou a contar com 41.000.00 (quarenta e um mil) km.

Diante da diferença espontânea e incorreta de 10.000.00 (dez mil) km a mais, desconfiou ter adquirido um veículo com adulteração no
hodômetro
, o que fez procurar a concessionária, e até mesmo o consumidor.gov, contudo, sem nenhum êxito na solução do seu problema.

Nesse espeque, ajuizou a presente ação na busca pela reparação do dano enfrentado.

Contudo, após o início do trâmite processual, o juízo
primevo
identificou que o Apelante já havia ajuizado outra ação para tratar sobre o mesmo fato, ação esta que tramitou sob o n.
1016820-91.2023.8.11.0001no 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT
, onde já possui sentença de mérito transitada em julgada, portanto, resolveu por julgar extinta a presente ação.

Irresignado
, o Apelante defende que as ações trataram de temas distintos e, por
tal
razão não poderia ser reconhecida a coisa julgada material.

Relata que na ação n.
1016820-91.2023.8.11.0001
limitou-se a tratar sobre questões contratuais, enquanto nesta ação se aponta a existência de um vício redibitório que, inclusive, se enquadra como fato superveniente.

Todavia, ao comparar as iniciais de ambas as ações, tenho que se
tratam
do mesmo tema.

Basta se comparar as
inicias
para perceber que
são uma reprodução
ipsis litteris
uma da outra. O Apelante reproduziu as duas ações inclusive com identidade de palavras, arquivos e argumentos.

Ambas as ações versam sobre vício redibitório, ambas as ações versam sobre o mesmo objeto jurídico, ambas as ações tratam da compra e venda do veículo
Renault/
Sandero
, ambas as ações tratam sobre a possível ocorrência de adulteração no
hodômetro
deste veículo.

Aliás, ao se colocar ambas as ações lado a lado é até dificultoso identificar qual foi a ação que tramitou no juizado e qual tramitou na justiça comum, podendo se diferenciar somente se conferida a sua numeração.

Ademais, na ação n.
1016820-91.2023.8.11.0001
que tramitou
no 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT
, já foi proferida sentença de mérito, onde foi julgada extinta pela ocorrência de decadência, tendo transitado em julgado em 20/10/2023.

Sabe-se que a norma processual proíbe a rediscussão de questão já decidida no mesmo processo, sob o fundamento de preclusão (coisa julgada formal).

Nesse contexto, operada a preclusão nos termos do art. 507 do CPC, que estabelece que “
é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”.

Portanto, se
a matéria já foi apresentada em outra ação ajuizada anteriormente, tendo sido proferida sentença de mérito já transitada em julgado, operou-se a preclusão, sendo inviável a sua rediscussão sob pena de afronta à coisa julgada material.

Dessa maneira, por força do princípio da coisa julgada e da segurança jurídica, é vedada a reapreciação da matéria em momento posterior (
arts
. 505 e 507 do CPC).

A propósito:

“
AGRAVO

INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVODE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. (...) 3. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, sujeitam-se à preclusão
consumativa
as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio. (...)”.
(STJ,
AgInt
no
REsp.
1922430 MT 2021/0043511-
2,Relator
Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, julgamento em 21-8-2023,
TerceiraTurma
,
DJe
de 23-8-2023.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DIREITO DE MEAÇÃO– QUESTÃODIRIMIDAEM DECISÃO ANTERIOR– INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. É vedada a rediscussão de matéria já decidida, em observância à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.
(N.U 1020544-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – NÃO COMPROVADA A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – INDEFERIDA A GRATUIDADE – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANTIDO O INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – PRECLUSÃO – VEDADA A REDISCUSSÃO –
COISA

JULGADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a matéria arguida em apelação já foi discutida e decidida em sede de agravo de instrumento, com trânsito em
julgado
do decisum, operou-se a preclusão, sendo inviável a sua rediscussão em apelo, sob pena de afronta à
coisa

julgada
e à segurança jurídica.

(N.U 1001494-54.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024)

Ante o exposto,
conheço

do recurso e
NE
G
O
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais em razão do percentual já ter sido fixado em seu patamar máximo.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relatório

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024